Tribunal: TJMT
Processo: 1023507-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023507-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JOSEFA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 137.986.261-20 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), VICTOR ADOLPHO PINHEIRO SALA - CPF: 028.410.921-51 (ADVOGADO), EMANOEL JOSUE DA SILVA - CPF: 284.776.421-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COMBINADO COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS” - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - REITERADOS DESCUMPRIMENTOS - MAJORAÇÃO DA MULTA - PERIODICIDADE - A CADA DESCONTO INDEVIDO - VÍCIOS EXISTENTES - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Presente no acórdão recorrido o vício aprontado, devem os aclaratórios serem acolhidos a fim de saná-los.

2. Considerando que se trata obrigação de caráter mensal e não diário, eis que os descontos são efetuados mensalmente, deve a pena de multa ser aplicada por desconto indevido.

3. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

4. Acórdão parcialmente reformado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento pela ora embargante interposto em desfavor de
JOSEFA FRANCISCA DA SILVA
e
EMANOEL JOSUÉ DA SILVA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a parte embargante insurge acerca de vícios supostamente existentes no acórdão recorrido, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios opostos.

Defende que o valor arbitrado de multa por descumprimento da decisão judicial não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que é de extrema importância que o valor da multa seja proporcional ao pedido autoral e razoável. Assim, considera a existência de omissão quanto à necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em astreintes.

Por fim, informando que se trata obrigação de caráter mensal e não diário, bem como depender do órgão pagador para o cumprindo da determinação imposta, pugna pela alteração da periodicidade de sua incidência.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada (id. 199782695), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id. 201958658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Itau Consignado S/A em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento pela ora embargante interposto em desfavor de Josefa Francisca da Silva e Emanoel Josué da Silva, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COMBINADO COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS” - DECISÃO QUE APLICOU MULTA DIÁRIA AO BANCO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - REITERADOS DESCUMPRIMENTOS - MAJORAÇÃO DA MULTA - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. 1. A imposição de multa diária tem origem no poder geral de cautela detido pelo Magistrado e tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. 2. Não se cogita em nulidade da multa cominatória que não apresenta contornos de desproporcionalidade para a hipótese, eis que não ensejará no enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo aplicada de forma necessária a assegurar o cumprimento efetivo das obrigações assumidas. 3. Se a majoração da multa decorre do descumprimento de obrigações, não há falar-se em sua redução, já que o valor fixado anteriormente se mostrou ineficaz para atingir seu fim de incutir no Agravante a necessidade de cumprir o acordado. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Nos termos da orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, bem como nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, é plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Ao caso, cumpre expor que a instituição bancária embargante, deixou de atender diversas decisões judiciais para que promovesse de imediato a suspensão das cobranças das parcelas relacionadas aos contratos de empréstimos consignados questionados nos autos, motivo pelo qual foi fixada multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, posteriormente, diante do reiterado descumprimento, foi a astreintes majorada para R$ 2.000,00 (dois reais) por dia de descumprimento, limitando-se a 30 (trinta) dias-multa.

Sendo assim, considerando os reiterados descumprimentos doas ordens judiciais pela instituição bancária embargante, o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e proporcional.

Por fim, considerando que se trata obrigação de caráter mensal e não diário, eis que os descontos são efetuados mensalmente, deve a pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois reais) ser aplicada por desconto indevido, limitando-se a 30 (trinta) descontos.

Posto isso, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração

opostos, com efeitos infringentes, para determinar a aplicação da pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por desconto indevido, limitando-se a 30 (trinta) descontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024